Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738054-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE WALISSON DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELLIPE WALISSON DE SOUZA CAVALCANTE contra decisão (ID 168499109) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do mandado de segurança impetrado desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 51143511), alega que: 1) apesar de aprovado, a sua classificação não foi suficiente para realizar o curso de formação; 2) a correção da prova discursiva possui inconsistências; 3) a banca examinadora deveria ter atribuído nota máxima à agravante; 4) o recurso foi indeferido com justificativa genérica, sem fundamentação; 5) a prova deve ser reanalisada por perito; 6) as respostas cumprem os critérios da prova discursiva e do edital, pois apresentam consistência de raciocínio e argumentos fortes e produtivos, executam conexões com a realidade e com domínio sobre o tema; 7) a resposta do candidato atendeu integralmente todos critérios de argumentação, coesão, coerência e elaboração crítica; 9) a correção das questões deve ser confirmada por prova técnica; 10) a discricionariedade administrativa não pode “servir de escudo” para a análise dos atos administrativos viciados, sob pena de ratificar atos arbitrários; 11) o deferimento de reserva de vagas no curso de formação não trará prejuízo para a Administração; 12) a demora causará desgaste ao candidato; 12) não há irreversibilidade da medida, que pode ser revogada posteriormente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que banca examinadora retifique a nota atribuída ao candidato, nomeie e convoque para o curso de formação, sob pena de multa diária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há documentos que atestem a alegada situação econômica. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira ou realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator